Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-20.2023.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000902-20.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDINO DE ABADIA BORGES - CPF: 535.134.361-49 (RECORRENTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), RAIMUNDO AMELIO DIAS - CPF: 329.686.989-15 (ASSISTENTE), ROBSON LEANDRO BORGES - CPF: 035.426.681-09 (ASSISTENTE), VALDINEI DA SILVA SANT ANA - CPF: 007.008.881-01 (ASSISTENTE), VALTER FERNANDO DA SILVA - CPF: 026.292.431-50 (VÍTIMA), MARCUS VINICIUS DA CRUZ ALVES - CPF: 915.743.661-49 (ASSISTENTE), JAIME DA SILVA - CPF: 474.193.421-72 (ASSISTENTE), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (ASSISTENTE), CESAR PEREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.933.901-92 (ASSISTENTE), EDSON FAZZIO - CPF: 503.841.801-59 (ASSISTENTE), BENI ALVES PEREIRA - CPF: 424.568.351-15 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA GOMES FERREIRA - CPF: 632.617.311-68 (ASSISTENTE), CELESTINO PIOTTO - CPF: 345.849.351-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000902-20.2023.8.11.0010

RECORRENTE: EDINO DE ABADIA BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II e IV DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – DESENTENDIMENTO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – PRESENÇA DE CONTEXTO PROBATÓRIO MÍNIMO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa.

Verifica-se que foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, em especial ao modo de execução, à gravidade concreta do delito e à reprovabilidade da conduta, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva do recorrente como garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000902-20.2023.8.11.0010

RECORRENTE: EDINO DE ABADIA BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de EDINO DE ABADIA BORGES, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo E. Tribunal do Júri (id. 193157227).

Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, requerendo a reforma da r. decisão para excluir as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido. Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva do recorrente, com aplicação de medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica (id. 193157245).

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 193157249).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 194919675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000902-20.2023.8.11.0010

RECORRENTE: EDINO DE ABADIA BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 19 de março de 2023, por volta das 19h20, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Mineiro”, localizado no Distrito de Celma, neste município e comarca de Jaciara, EDINO DE ABADIA BORGES, vulgo “Cuiabano” ou “Yuka”, qualificado no ID. 114149424 e ID. 114149426, por motivo fu til e mediante dissimulação, matou Valter Fernando da Silva1.

Segundo restou apurado, vítima e denunciado estavam ingerindo bebida alcoólica no “Bar do Mineiro”, oportunidade em que se desentenderam por divergência politica. Apo s uma discussão acalorada, Edino dissimuladamente convidou Valter para lhe acompanhar ate sua caminhonete. Assim que Valter se aproximou, Edino lhe atingiu de inopino com ao menos dois disparos de arma de fogo 2 e empreendeu fuga em seu veiculo, abandonando a vítima sem vida caída ao solo.

Ante o exposto, denuncio EDINO DE ABADIA BORGES, vulgo “Cuiabano” ou “Yuka”, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº 485501-9 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 535.134.361-49, natural de Jaciara/MT, nascido aos 15/08/1963, filho de Sant Cler Pereira Borges Filho e Clotildes Helena de Arruda Borges, atualmente recluso, residente na Rua da Palmeiras, nº 501, bairro Centro, Distrito de Celma, Jaciara/MT, telefone para contato: (66) 99696- 3100, como incursos no art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (dissimulação) do Código Penal, requerendo uma vez recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados para serem regularmente processados em conformidade com o procedimento previsto no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, ate final pronúncia e julgamento pelo Tribunal do Ju ri, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.

Em razão de tais fatos o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (dissimulação) do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Da exclusão das qualificadoras
:

A defesa do recorrente busca, inicialmente, a exclusão das qualificadoras, sob o argumento de que
“a narrativa dos fatos, também comprova a existência de animosidade entre o Recorrente e a vítima, a qual tinha ameaçado de morte anteriormente, o que descaracteriza a qualificadora de motivo fútil”
, bem como que
“a vítima estava indubitavelmente xingando o Recorrente e proferindo ameaças de morte”
(id. 193157245).

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se elas se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),

“(...) já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte (...)”.

Nesse sentido é a compreensão do STJ, de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“(...) A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida (...)”
(AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Com base em tais premissas, analiso a viabilidade das qualificadoras descritas na denúncia.

Do motivo fútil:

Não há se falar na manifesta improcedência da qualificadora acerca da futilidade do crime.

O magistrado singular, ao conhecer da qualificadora, destacou aos seguintes argumentos:

“(...) No tocante as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, contidas no artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, analisando os autos, verifico que há indícios de que estas podem ter existido conforme narradas nos autos.

Neste sentido, vejamos inicialmente que há indícios nos autos da existência das qualificadoras do motivo fútil, em razão de sua exacerbada desproporcionalidade, pois o crime teria sido motivado em razão de mero desentendimento por divergência política e dissimulação, pois, o acusado convidou a vítima para lhe acompanhar até a sua caminhonete, ocasião em que os disparos foram realizados inopino, de modo que a vítima não pode esboçar qualquer reação. (...).

Assim sendo, embora não se tenha a certeza de que as qualificadoras existiram ou ocorreram como narradas na denúncia, vislumbram-se indícios probatórios da existência destas, razão pela qual não podem ser afastadas nesta fase, deixando para os juízes de fato, simbolizados pelo Conselho de Sentença, decidirem sobre a presença desta de acordo com suas íntimas convicções.

Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante nem atenuante de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri”
(id. 193157227).

Quanto à qualificadora do motivo fútil (inciso II, parágrafo 2°, artigo 121, do CP), tenho entendimento que qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui a futilidade do motivo, o que está comprovada nos autos, porquanto existe prova de que o delito foi precedido de discussão anterior entre réu e ofendido.

Ora, se comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que há diversos precedentes que não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

Nesse sentido, cito julgado de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121,§ 2°, INCISOS II e IV DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – DESENTENDIMENTO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – “PRESENÇA DE CONTEXTO PROBATÓRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional. Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário. Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa”
(N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022).

Além do mais, a denúncia narra que
“vítima e denunciado estavam ingerindo bebida alcoólica no ‘Bar do Mineiro’, oportunidade em que se desentenderam por divergência política”
, o que resultou em uma discussão acalorada.

In casu
, a testemunha RAIMUNDO AMÉLIO DIAS, ao ser ouvido em juízo, relatou que no dia dos fatos viu EDINO e VALTER discutindo por politica, e ouviu EDINO dizer para Valter “vamos ali”, logo em seguida ouviu dois disparos. Esclareceu que VALTER estava bêbado e que costumava ter um comportamento que incomodava as demais pessoas quando estava naquele estado.

Tem-se os seguintes julgados desta Primeira Câmara Criminal:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente” (TJMT, RESE N. 1006384-18.2019.8.11.0000) (...).”
(N.U1013992-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

“Não há que se falar em motivo fútil se (...) antes da cena delituosa acusado e vítima (...) iniciaram uma discussão tendo a vítima desferido um tapa no rosto do denunciado.”(TJMG–SER n°1.0521.14.007068-6/001)”
(TJMT, SER nº 113766/2015). (...).” (N.U 0000617-31.2015.8.11.0008, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

Assim, não há falar em homicídio por motivo fútil.

Do recurso que dificultou a defesa da vítima
:

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, o juízo
a quo
pontuou que há indícios de
“dissimulação, pois, o acusado convidou a vítima para lhe acompanhar até a sua caminhonete, ocasião em que os disparos foram realizados inopino, de modo que a vítima não pode esboçar qualquer reação”
.

Conforme se verifica, no que tange à qualificadora de meio que dificultou a defesa do ofendido (inciso IV, parágrafo 2°, artigo 121, do CP), tem-se a existência de suporte probatório mínimo apto a autorizar a análise da incidência – ou não - da qualificadora pelo Júri Popular, porquanto as informações trazidas aos autos dão conta de que o recorrente teria dissimuladamente convidado a vítima para lhe acompanhar ate sua caminhonete, ocasião em que os disparos foram realizados de inopino, de modo que a vítima não pode esboçar qualquer reação.

A testemunha RAIMUNDO AMÉLIO DIAS, proprietário do bar no qual o recorrente e a vítima teriam se desentendido antes do crime homicídio, declarou que após uma hora de discussões acaloradas, viu quando o recorrente chamou a vítima para ir até sua caminhonete e saiu caminhando na direção do veículo, juntamente com a vítima, sendo que, poucos segundos depois ouviu dois disparos seguidos de arma de fogo e, ao olhar para a caminhonete viu a vítima caída no chão e o recorrente entrando na caminhonete e saindo acelerando do local.

Assim, em razão dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicial, observo que a vítima foi atingida de inopino e de surpresa, isto é, o recorrente agiu de forma inesperada, efetuando disparos contra a vítima, recurso que, em tese, impossibilitou ou, ao menos, dificultou a defesa da vítima.

Nesse sentido:

“Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa”
(N.U 0000544-34.2011.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Destarte, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a referida qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido praticada utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Do pedido de revogação da prisão preventiva:

Por fim, a defesa pugnou pela revogação da custódia cautelar.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a presença concomitante do
fumus comissi delicti
, constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum libertatis
, consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

Além disso, por se tratar de medida excepcionalíssima, imprescindível que as medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, sejam insuficientes ou ineficientes para o fim pretendido.

No caso concreto, ao proferir a decisão de pronúncia, o magistrado de origem analisou a necessidade de manutenção da segregação cautelar do recorrente, asseverando:

“Com fulcro no artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e NEGO o direito de o réu recorrer em liberdade, uma vez que persistem os motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, pois nesta condição o acusado permaneceu durante toda a instrução criminal, somada a gravidade concreta do delito, que, diante dos elementos extraídos nos autos, indicam a necessidade da segregação cautelar do réu, não havendo qualquer modificação fática superveniente que justificasse a revogação de sua custódia preventiva. Sendo assim, MANTENHO a prisão preventiva do réu, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do CPP”
(
sic
do id. 193157227).

Como demonstrado pelo magistrado da causa, o
fumus comissi delicti
se mostra presente, porquanto os elementos probatórios trazidos aos autos, e muito bem analisados e destacados na sentença de pronúncia, demonstram a existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva.

Da mesma forma, o
periculum libertatis
, consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, se faz presente, sobretudo porque, segundo delineado nos autos, resta clara a gravidade e forma como o crime foi realizado, pois, a motivação do ilícito penal foi a divergência política do ofendido e investigado, bem como diante da posterior fuga do recorrente do distrito da culpa.

Nesse cenário, tais circunstâncias são capazes de demonstrar a periculosidade do recorrente e a intranquilidade social que a sua soltura causaria, ante a expressiva gravidade do delito, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Outrossim, observa-se que o delito pelo qual o recorrente está sendo acusado é grave, punível com pena superior a 04 (quatro) anos (art. 313, inciso I, CPP), e apresenta forma de execução brutal que, certamente, despertou grande abalo à ordem social e jurídica da comunidade local.

Resta demonstrada, portanto, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Especialmente porque, as circunstâncias concretas do delito justificam a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do recorrente.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para afastar tão somente a qualificadora do motivo fútil, ficando o recorrente pronunciado pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024